Tribunal: TJES
Processo: 0011149-97.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011149-97.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOCATELLI MOVEIS SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que declarou a nulidade da CDA nº 536/2015 e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do protesto de título expedido contra pessoa jurídica diversa daquela que figurou no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição de Certidão de Dívida Ativa e o respectivo protesto em nome de pessoa jurídica que não participou do processo administrativo configuram ato ilícito; (ii) estabelecer se o protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica gera dano moral presumido (in re ipsa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Eficácia de ato administrativo sancionador, oriundo de processo em que se observam o contraditório e a ampla defesa, limita-se à esfera jurídica de quem figurou como parte.

4)
Emissão de Certidão de Dívida Ativa com a indicação de CNPJ pertencente a pessoa jurídica que não constou como autuada no processo administrativo correspondente caracteriza erro no elemento subjetivo do título, o que acarreta a nulidade.

5)
Existência de irregularidade formal na Certidão de Dívida Ativa, conforme o parágrafo único do art. 9º da Lei n.º 9.492/97, obsta o registro do protesto.

6)
Responsabilidade solidária prevista no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor é uma garantia em favor do consumidor, não podendo ser invocada pela Administração Pública para, sem o devido processo legal, redirecionar a sanção a terceiro estranho à relação jurídica originária.

7)
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o protesto indevido de título de crédito contra pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, sendo presumida a lesão à honra objetiva, independentemente da comprovação de prejuízo.

8)
Valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Expedição e o protesto de Certidão de Dívida Ativa em face de pessoa jurídica que não figurou no processo administrativo correspondente constituem ato ilícito por vício no elemento subjetivo do título.

2. Protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, cuja ocorrência é presumida e independe de prova do prejuízo à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; Código de Defesa do Consumidor, art. 34; Lei n.º 9.492/97, art. 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.810.673/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Município de Vitória
insurge-se contra a sentença que, em ação declaratória de nulidade de débito, anulou a CDA 536/2015 e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia decorre da aplicação de multa administrativa pelo PROCON Municipal à empresa
Locatelli Móveis
Ltda.

A Certidão de Dívida Ativa levada a protesto fez constar o número de CNPJ de pessoa jurídica diversa (
Locatelli Móveis
S/A
).

É imperioso registrar que a imposição de sanção pela Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

A eficácia de ato administrativo sancionador limita-se à esfera jurídica daquele que é parte no respectivo processo, a quem se oportunizou a manifestação e a produção de provas.

No caso, o sujeito passivo do processo administrativo nº 1623/2010 é a empresa
Locatelli Móveis
Ltda.
,
CNPJ 30.693.295/0001-90
,
sediada em Jardim da Penha
, nesta capital.

Sem embargo, a expedição da CDA e o subsequente protesto fez constar o número de CNPJ de
L
ocatelli Móveis

S/A

(
27.154.319/0001-28
)
,
sediada em Colatina
.

Evidentemente, cuida-se de pessoa jurídica distinta, evidenciando erro no elemento subjetivo do título executivo e maculando a validade da cártula.

Cumpre salientar que a Lei n.º 9.492/97 esclarece que a existência de vícios ou irregularidades, ainda que meramente formais, impede o protesto do título:

Art. 9º Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e
terão curso se não apresentarem vícios
, não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade.

Parágrafo único.
Qualquer irregularidade formal observada pelo Tabelião obstará o registro do protesto.

Conquanto não se ignore a previsão normativa do art. 34 do CDC
1
, a responsabilidade solidária deve ser interpretada em favor do consumidor, e não da Administração Pública.

Com efeito, não cabe ao Procon,
sponte sua
e sem qualquer procedimento específico, desconsiderar a personalidade jurídica do fornecedor à míngua dos requisitos legais.

Tal medida, de caráter excepcional, exige procedimento próprio, que assegure à parte a ser atingida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu.

Ademais, não há provas de que a apelante tenha integrado a cadeia de consumo, na qualidade de fornecedora, razão pela qual não se aplica a norma consumerista.

Vencido esse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo presumida a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, independentemente da prova do efetivo prejuízo.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO QUE DESAFIA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. [...] (AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica
.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente teve por base a interpretação de que o bom nome e a credibilidade são ativos imateriais de valor inestimável para a pessoa jurídica.

O protesto indevido, portanto, ataca tais atributos.

No caso, o
Município de Vitória
, ao expedir e levar a protesto a CDA com dados imprecisos, praticou ato ilícito.

A prova do protesto indevido é suficiente para gerar o dever de indenizar, sendo o valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a natureza da ofensa e a capacidade econômica das partes.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de fixar os honorários recursais, porquanto já estipulada a verba no patamar máximo pela r. sentença.

1
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.